Tribunal: TJES
Processo: 0023721-46.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 0023721-46.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEIVERSON PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DEIVERSON PEREIRA contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração, na qual o autor, servidor público municipal, pleiteava a anulação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão e sua consequente reintegração ao cargo de assistente administrativo no PROCON Municipal de Vitória, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeira instância violou os artigos 141 e 492 do CPC/2015 ao não apreciar a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por condenação antecipada e ao mencionar outro processo disciplinar alheio ao objeto da demanda; (ii) estabelecer se a penalidade de demissão aplicada ao autor foi desproporcional e desarrazoada, caracterizando-se como punição antecipada e sem a devida gradação das penalidades previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeira instância observou os limites da lide, decidindo nos exatos termos dos pedidos formulados e rejeitando a nulidade do processo administrativo disciplinar ao constatar a regularidade do procedimento e a ausência de vícios que pudessem invalidá-lo.

A menção a outro processo disciplinar envolvendo o autor, trazida aos autos em contestação pelo Município, não ultrapassa os limites da lide e foi corretamente utilizada na fundamentação da decisão, sem violar o princípio da congruência.

A penalidade de demissão aplicada ao autor encontra-se respaldada na legislação municipal (Lei Municipal nº 2.994/82, art. 177, II, "g" e III, "j" e "t"), sendo um ato vinculado da administração pública, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

A transferência do autor para outro setor antes da conclusão do processo administrativo disciplinar não configura punição antecipada, e a ausência de prova quanto à alegada desproporcionalidade da demissão reforça a regularidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A menção a processos administrativos anteriores envolvendo o autor, quando trazida em contestação e utilizada na fundamentação da decisão judicial, não configura julgamento ultra ou extra petita, desde que a decisão seja proferida nos exatos limites da lide.

A penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, quando respaldada em normas legais específicas e aplicada em conformidade com o devido processo legal, não pode ser revista pelo Judiciário no mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou desvio de finalidade.

A mera transferência de um servidor para outro setor, sem provas de caráter punitivo antecipado, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492; Lei Municipal nº 2.994/82, art. 177, II, "g", e III, "j" e "t"; Súmula 665 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.462.753/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp nº 2.044.569/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.096.453/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 29.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023721-46.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEIVERSON PEREIRA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DUPLA PUNIÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DEIVERSON PEREIRA contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração, na qual o autor, servidor público municipal, pleiteava a anulação do processo administrativo disciplinar que resultou em sua demissão e sua consequente reintegração ao cargo de assistente administrativo no PROCON Municipal de Vitória, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença de primeira instância violou os artigos 141 e 492 do CPC/2015 ao não apreciar a alegação de nulidade do processo administrativo disciplinar por condenação antecipada e ao mencionar outro processo disciplinar alheio ao objeto da demanda; (ii) estabelecer se a penalidade de demissão aplicada ao autor foi desproporcional e desarrazoada, caracterizando-se como punição antecipada e sem a devida gradação das penalidades previstas em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeira instância observou os limites da lide, decidindo nos exatos termos dos pedidos formulados e rejeitando a nulidade do processo administrativo disciplinar ao constatar a regularidade do procedimento e a ausência de vícios que pudessem invalidá-lo.

A menção a outro processo disciplinar envolvendo o autor, trazida aos autos em contestação pelo Município, não ultrapassa os limites da lide e foi corretamente utilizada na fundamentação da decisão, sem violar o princípio da congruência.

A penalidade de demissão aplicada ao autor encontra-se respaldada na legislação municipal (Lei Municipal nº 2.994/82, art. 177, II, "g" e III, "j" e "t"), sendo um ato vinculado da administração pública, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.

A transferência do autor para outro setor antes da conclusão do processo administrativo disciplinar não configura punição antecipada, e a ausência de prova quanto à alegada desproporcionalidade da demissão reforça a regularidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A menção a processos administrativos anteriores envolvendo o autor, quando trazida em contestação e utilizada na fundamentação da decisão judicial, não configura julgamento ultra ou extra petita, desde que a decisão seja proferida nos exatos limites da lide.

A penalidade de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, quando respaldada em normas legais específicas e aplicada em conformidade com o devido processo legal, não pode ser revista pelo Judiciário no mérito, salvo em casos de flagrante ilegalidade, desproporcionalidade ou desvio de finalidade.

A mera transferência de um servidor para outro setor, sem provas de caráter punitivo antecipado, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492; Lei Municipal nº 2.994/82, art. 177, II, "g", e III, "j" e "t"; Súmula 665 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.462.753/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, REsp nº 2.044.569/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.096.453/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 29.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DEIVERSON PEREIRA
em face da sentença constante no ID 8671968, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da
ação de nulidade de processo disciplinar c/c reintegração
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu apelo (ID 8671976),
DEIVERSON PEREIRA
alega, em suma, que i) a sentença violou o disposto nos artigos 141 e 492, do CPC; ii) devem ser observados os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade; iii) foi duplamente punido pelo mesmo fato, pois antes da conclusão do processo administrativo disciplinar foi colocado à disposição da Polícia Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 8671978, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de
ação de nulidade de processo disciplinar c/c reintegração
ajuizada por
DEIVERSON PEREIRA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, por meio da qual, objetiva i) a declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar (PAD) e das penalidades decorrentes da instauração do referido PAD, inclusive da portaria demissional publicada em 07/06/2019, em virtude dos vícios insanáveis e das nulidades absolutas e, consequentemente, a sua reintegração aos quadros de servidores do Município de Vitória junto ao PROCON Municipal, na mesma escala de trabalho, horário e atividades com a garantia dos vencimentos vencidos e vincendos e as gratificações e benefícios legais; e ii) a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alega, em apertada síntese, que ingressou nos quadros do requerido, mediante concurso público, como assistente administrativo efetivo, em 10/07/2006, tendo laborado até 24/11/2017 no PROCON de Vitória, atuando como analista de telecomunicações.

Nesse passo, afirma que, em meados de maio de 2017, foi procurado por uma preposta da Empresa União Serviços Póstumos no PROCON Municipal, local de seu atendimento, através de repasse de atendimento por outro servidor do Município de Vitória, o Senhor Sergio Ricardo, já que este, ao constatar que o assunto da empresa estaria relacionado à telecomunicações, realizou a redesignação deste atendimento, tendo naquela oportunidade observado a documentação apresentada pela empresa e que necessitaria de outras providências, a fim de dar prosseguimento no atendimento efetuado.

Esclarece que, em decorrência da solicitação de urgência pela preposta da empresa, levou os documentos para análise fora de seu horário de expediente e para conseguir celeridade nas informações que necessitava, efetuou contato com a empresa OI e se identificou como atendente do PROCON Estadual de Vitória, para conseguir de forma mais rápida e ágil as faturas, tendo sido enviadas para o email
proconvitoria@gmail.com
.

Explica que nunca participou de reunião ou mesmo recebeu qualquer comunicação do Município no sentido de que não tinha autorização para entrar em contato com empresa OI ou mesmo receber faturas através deste e-mail.

Em continuidade, aduz que entrou em contato com a preposta da empresa União Serviços Póstumos, para proceder a orientação como deveria prosseguir, já que não haveria mais necessidade da interferência do PROCON.

No entanto, alega que, em agosto de 2017, tomou conhecimento que a sua Chefe encaminhou uma comunicação interna para todos os servidores marcando uma reunião, em virtude de ter recebido um ofício da empresa de Telefonia OI, com a informação de que teria sido efetuado contato, fora dos padrões, por meio do canal que disponibiliza aos Procons.

Assim, sustenta que entrou em contato com a Gerência do Setor/PROCON Municipal, justificando seu ato, pois o objetivo da ligação informada era tão-somente para agilizar o atendimento, mas acabou remanejado para a Polícia Civil através de um convênio, como forma de punição. Outrossim, com o término do processo administrativo disciplinar, o Município decidiu pela sua demissão por ato infracional contido nos artigos 177, II, alínea "g", III, alíneas "j" e "t", da Lei Municipal n. 2.994, por meio da Portaria, em 07/06/2019.

Por fim, argumenta que foi impedido de retornar ao serviço público, com aplicação da penalidade máxima, sem observância da gradação das penalidades descritas nos artigos e que o processo administrativo disciplinar padece de vícios diante da evidente a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.

Após regular trâmite processual, com a juntada da íntegra do processo administrativo disciplinar em contestação, sobreveio a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

A julgadora singular fundamentou que “
não se vislumbra qualquer ilegalidade cometida no curso do processo administrativo em análise, tendo sido observada a regular tramitação do feito, garantindo à parte interessada o exercício do contraditório e da ampla defesa, e concedendo, por fim, decisão devidamente motivada. Observa-se, portanto, que não há nenhuma indicação de desrespeito ao procedimento estabelecido em lei, sendo inviável a revisão do mérito do ato pelo Poder Judiciário
”.

Ao final, a título de reforço, pontuou que “
em observância ao histórico funcional do Requerente (fls. 324), é possível verificar que, anteriormente à infração apurada no PAD de nº 7152431, objeto da presente demanda, também foi instaurado outro procedimento administrativo disciplinar, de nº 3078591, em decorrência de ter o servidor falsificado seu próprio contracheque para conseguir empréstimo bancário, sendo aplicada, na referida oportunidade, a penalidade de suspensão, com base no art. 177, inciso II, alíneas “a” e “g”, inciso III, alínea “j” do Estatuto, podendo-se constatar, dessa forma, que a questão ora em análise não foi a primeira conduta faltosa praticada pelo Requerente no exercício do cargo público
”.

Pois bem.

De início, sustenta o apelante que
a sentença violou o disposto nos artigos 141 e 492, do CPC, ao deixar de apreciar a tese de nulidade do processo administrativo disciplinar diante da condenação antecipada decorrente de sua transferência para outro setor, bem como por ter extrapolado os limites da lide ao mencionar outro PAD que não objeto da presente demanda.

É cediço que “
a jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC/2015, o juiz não pode ultrapassar os limites do pedido, sob pena de a decisão ser proferida com error in procedendo e caracterizar-se como ultra ou extra petita
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.462.753/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.).

Além do mais,
“
segundo a jurisprudência desta Corte, não há que falar em julgamento citra petita quando o Órgão Julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco deixa de apreciar providência jurisdicional pleiteada pelo autor da ação, respeitando o princípio da congruência
” (REsp n. 2.044.569/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 4/7/2023.)

No caso dos autos, apesar do esforço argumentativo do apelante não verifico a presença dos alegados vícios.

Isto porque a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos iniciais nos exatos limites da lide. Ressalto que ao não vislumbrar nenhuma irregularidade no processo administrativo disciplinar restou, por óbvio, rejeitada também a tese de nulidade em virtude da penalidade antecipada.

Outrossim, a informação acerca de outro processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do requerente foi trazida aos autos em contestação pelo recorrido, inexistindo violação ao princípio da congruência.

Calha acentuar ainda que a sentença vergastada encontra-se devidamente fundamentada, adotando argumentos suficientes para a improcedência da demanda, sendo desnecessária a rejeição explícita de todas as teses suscitadas pelas partes.

Merece destaque também que, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “
o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, que permite ao juiz a apreciação livre das provas colacionadas aos autos. Ou seja,
o julgador não está adstrito à prova que a parte entende ser mais favorável, mas pode formar a sua convicção a partir de outros elementos ou fatos constantes dos autos
” (REsp n. 2.115.178/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.).

Nesse passo, como adiantado, deve ser rejeitada a alegação de violação ao princípio da congruência. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

[...] V -
Não configura julgamento
ultra/extra petita
o provimento jurisdicional que, embora arrole elementos estranhos à causa de pedir na fundamentação, decide a controvérsia nos limites da lide, sem extrapolar o princípio da congruência
. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.780.039/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

[...] 1.
Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento
extra petita
não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu
. 2. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda. (AgInt no AREsp n. 2.259.405/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

No que se refere ao mérito propriamente dito, destaco que a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, disciplina que “
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
” (Súmula n. 665, Primeira Seção, julgado em 13/12/2023, DJe de 14/12/2023.).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EXONERAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ QUE NÃO É ABSOLUTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela parte ora recorrente, com o objetivo de "obter provimento jurisdicional que determine a extinção e arquivamento do processo administrativo disciplinar nº 6816/2013, sem qualquer aplicação de penalidade ao servidor," por ausência de justa causa, considerando que a apuração da irregularidade de acumulação indevida de cargos públicos já foi devidamente sanada por meio do processo n. "9305/2012, quando o impetrante apresentou a comprovação da exoneração do cargo ocupado no HEMOPA, que foi efetuada antes mesmo de sua notificação naquele procedimento" (fl. 162). 2.
O acórdão recorrido decidiu a matéria nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, conforme o estabelecido pelos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedado qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo administrativo disciplinar
. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.096.453/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

No caso dos autos, verifica-se que a comissão processante concluiu pela demissão do apelante, pelo cometimento das infrações disciplinares previstas no artigo 177, II, “g” e III, “j” e “t”, da Lei Municipal nº 2.994/82.

Vejamos o teor da referida capitulação:

Art. 177 - São infrações disciplinares:

(...)

II - Puníveis com suspensão:

(...)

g) indisciplina e insubordinação;

(...)

III - Punível com demissão:

(...)

j) agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

(...)

t) usar materiais e bens do Município em serviço particular;

Pelo que se denota, o processo administrativo disciplinar se originou de um ofício encaminhado pela empresa Oi ao Procon do Município de Vitória solicitando que fosse apurada a má utilização do canal exclusivo disponibilizado pela pessoa jurídica aos Procons, especialmente em decorrência das ligações relativa às demandas da empresa UNIÃO SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. E, após uma reunião no setor, o requerente informou que foi o autor das ligações.

O referido processo tramitou de forma regular, com a efetiva participação da defesa e, ao final, em decisão motivada a comissão processante concluiu pela demissão do apelante, posicionamento o qual foi encampado pela Procuradoria do Município e ao final pelo Prefeito.

Nesse passo, tendo o requerente realizado a conduta descrita nas alíneas “j” e “t”, do inciso III, do artigo 177 da Lei Municipal nº 2.994/82, que estabelecem a pena de demissão, não há que se falar em desproporcionalidade da medida já que trata-se de ato vinculado da administração pública. A propósito:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO PENAL. UTILIZAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VII -
Em processo administrativo disciplinar, quando verificado que a conduta imputada ao investigado configura hipótese na qual a lei impõe a pena de demissão, a Administração Pública não pode aplicar sanção mais branda, porquanto se trata de ato vinculado
. (...) (AgInt no RMS n. 49.464/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

MANDADO DE SEGURANÇA. PR
OCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS PROCESSUAIS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 7.
Não obstante os procedimentos administrativos estarem sujeitos a controle judicial amplo quanto à legalidade, uma vez verificado que a conduta praticada pelo servidor se enquadra em hipótese legal de demissão (art. 132 da Lei 8.112/1990), a imposição desta sanção é ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda amparando-se em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade
. Na mesma linha: MS 21.197/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 10.2.2016; MS 18.504/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 2.4.2014; MS 18.122/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 20.2.2013; MS 15.690/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6.12.2011; MS 15.437/DF, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 26.11.2010; MS 11.093/DF, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 2.6.2015; RMS 35.667/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30.9.2013, e AgRg no REsp 1.279.598/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 31.10.2014. (...) (MS n. 16.105/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 2/2/2017.)

Por fim, assevero que a mera transferência de um servidor para outro setor, por si só, não configura punição antecipada, de modo que caberia ao recorrente ter produzido prova nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, nos limites do controle de legalidade estabelecido pela Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça, não verifico nenhuma ilegalidade no processo administrativo disciplinar.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
DEIVERSON PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante ausência de ilegalidade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão do requerente.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/08/2024 às 13:54:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52787228082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0023721-46.2019
.8.08.0024

APELANTE: DEIVERSON PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de
apelação cível interposta por Deiverson Pereira contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação
declaratória de nulidade d
e
processo administrativo disciplinar
c/c pedido de reintegração

ajuizada em face do Município de Vitória, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

N
a sessão em que o Eminente
Relator negou provimento ao recurso, pedi vista dos autos e
hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que se consolidou com a edição da Súmula nº 665, proclamando que “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”.

No mesmo sentido
cito
julgado
recente da Primeira Seção do STJ, ementado nos seguintes termos
:

“
A
DMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PAD. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO AO EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. SÚMULA 665/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO PRATICADO PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE. SÚMULA 650/STJ. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

3. Segundo entendimento desta Corte, é vedado ao Judiciário analisar o mérito do julgamento do processo administrativo disciplinar (PAD), restringindo-se o exame judicial à regularidade do procedimento e à legalidade do ato.

4. Confira-se o disposto no enunciado da Súmula 665/STJ: "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada".

5. No presente caso, não houve a comprovação de nenhuma nulidade no procedimento, e a pena de demissão (cassação de aposentadoria) foi aplicada considerando a gravidade dos fatos apurados.

6. Não houve nenhum ato ilegal praticado pelo administrador público que havia efetuado a adequação dos fatos ao tipo sancionador previsto na lei, cabendo destacar que, na aplicação da penalidade, não há falar em discricionariedade quando a legislação de regência indica a sanção específica para determinada hipótese, como ocorreu no presente caso. Aplicação do disposto na Súmula 650/STJ.

[...]

8. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no MS n. 27.935/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024)

Noutra parte,

a
demissão
de servidor público

constitui
ato
administrativo
vinculado,
de modo que, nos casos em que a conduta praticada
se enquadrada entre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão, como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Este é o entendimento proclamado pelo STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. SANÇÕES PENAIS E ADMINISTRATIVAS. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. AFERIÇÃO DAS CONDUTAS TIDAS POR ILÍCITAS. INVIABILIDADE. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. ORDEM DENEGADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 568 DA SÚMULA DO STJ.

[...]

IV - No mais, é cediço que a demissão é ato administrativo vinculado e, por isso, emoldurada a conduta ilícita atribuída ao servidor dentre aquelas a que a lei impõe a penalidade capital (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), não é facultado ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

[...]

VI - Agravo interno improvido”.

(AgInt no RMS n. 72.423/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. POLICIAL FEDERAL. DEMISSÃO. SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELO CONTROLE JUDICIAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. SÚMULA 650/STJ. APLICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.

[...]

3. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ.

[...]

5. Ordem denegada”.

(MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DEMISSÃO. ATO VINCULADO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS. NULIDADES NO PAD NÃO DEMONSTRADAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. ORDEM DENEGADA.

[...]

7. A demissão, como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência aos indigitados princípios. Incidência da Súmula 650/STJ. Precedentes.

8. Ordem denegada”.

(MS n. 23.684/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 15/5/2023)

Infere-se dos autos que
o
processo administrativo disciplinar instaurado em face do apelante,
autuado sob nº 7.152.431/2017,
foi deflagrado a partir de uma denúncia encaminhada pela empresa OI S/A com a finalidade de apurar suposto uso
indevido
do cana
l
de comunicação
disponibilizado ao PROCON Municipal de Vitória para beneficiar determinada pessoa jurídica.

As provas reunidas comprovam que o apelante,
no exercício do cargo de Assistente Administrativo,
utilizou um canal de comunicação criado para uso exclusivo entre o PROCON Municipal de Vitória e a operadora de telefonia OI S/A, fora do horário de expediente, sem a autorização da chefia imediata e utilizando informação falsa,
eis que declarou ser
servidor do PROCON Estadual, a fim de obter documentos de interesse da empresa União
Serviços Póstumos Ltda.

Comprovam, ainda,
que
a Comissão Processante observou o devido processo legal administrativo, assegurando ao apelante o exercício do
contraditório e da ampla
defesa,
não
incorr
endo
em
nenhum vício de procedimento capaz de ensejar a nulidade dos atos praticados.

Após a regular apuração dos fatos a Comissão Processante concluiu que o servidor agiu com deslealdade à instituição a que serve, bem como que utilizou da estrutura do PROCON Municipal de Vitória para fins particulares, imputando-lhe a prática das infrações disciplinares tipificadas no art. 177, III, alíneas “j” e “t”, da Lei Municipal nº 2.994/1986, puníveis com demissão.

Eis o teor do aludido dispositivo legal:

“
Art. 177 - São infrações disciplinares:

[...]

III - Punível com demissão:

[...]

j) agir com deslealdade às instituições constitucionais e administrativas a que servir;

[...]

t) usar materiais e bens do Município em serviço particular”.

A
cresça-se que o apelante já foi punido com suspensão nos autos do processo administrativo disciplinar nº 3.078.591, por ter falsificado seu próprio contracheque com a finalidade de obter empréstimo bancário, sendo, portanto, reincidente.

Destarte, comprovada a prática de infrações
disciplinares
puníveis com demissão, bem como a regularidade do processo administrativo disciplinar,
não
h
á fundamento para a reforma da
sentença que julgou improcedente
a pretensão deduzida na inicial.

C
om o acréscimo dessas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023721-46.2019.8.08.0024

APELANTE: DEIVERSON PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes
D
esembargadores,

A
despeito de ter recebido os presentes autos como pedido de vista, observo que os três Desembargadores que me antecedera
m
proferiram seus votos pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto,
sem qualquer divergência
, cenário este a afastar a aplicação de
técnica de julgamento
a subsidiar o meu pronunciamento.

Nestes termos,
sugiro a conclusão do julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS